Tribunal: TJES
Processo: 0021910-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021910-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS PONTES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, NA FORMA DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. AGRAVANTE ART. 61, II, ‘F’, CP. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. PRECEDENTES. MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas. Ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física.

2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causem descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

3.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

4.
Comprovado que o acusado praticou vias de fato contra a sua ex-esposa, valendo-se das relações domésticas de coabitação, tendo desferido tapas em seu rosto, é de rigor o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, eis que tais vínculos não integram o tipo da referida contravenção penal, ao passo que a incidência da Lei nº 11.340/06 não se trata, em si, de uma penalização ao acusado.

5.
No tocante à atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, é cristalino que tal minorante não pode ser aplicada em favor do ora recorrente, na medida em que este contava com 35 (trinta e cinco) anos de idade à época dos fatos, conforme extraído do cadastro civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo.

6.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CÉSAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS PONTES
em face da r. sentença de fls. 57/60, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua Paraíba, nº 3, Palmeiras, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra a vítima Mariana da Silva Pontes dos Santos, sua ex-esposa.

A vítima relata que conviveu maritalmente com o denunciado durante sete anos e tiveram quatro filhos, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente seis meses e que foi agredida fisicamente durante todo o relacionamento, inclusive durante as gestações, mas não registrou as ocorrências.

Extrai-se dos autos que, na da data dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima para entregar uma das filhas que estava com ele e logo após a criança entrar na residência o denunciado desferiu tapas no rosto da vítima, sem deixar marca aparente, praticando, assim, vias de fato.

De acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl.05), o denunciado agiu motivado por ciúmes por tê-la visto conversando com um amigo no dia anterior. Assim, o irmão da vítima que estava no local apartou a discussão entre o casal e pediu para o denunciado ir embora.”

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (praticar vias de fato), na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em razões recursais, o acusado pugnou (I) pela sua absolvição ou, subsidiariamente, (II) para fixar a pena-base no mínimo legal; (III) para desconsiderar a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal; (IV) reconhecer, na dosimetria de ambas as infrações penais pelas quais responde o réu, a atenuante preponderante da menoridade; (V) decotar da sentença a indenização por danos morais; (VI) conceder o benefício da gratuidade de justiça com a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem. Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, tratada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não implicam em lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido.

Nesse sentido:

(...). Existência de indícios suficientes da tipicidade da conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei. Irrelevância da manifestação da vítima no sentido de não desejar representar contra o paciente e da ausência de lesões aparentes. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher que torna a ação penal pública incondicionada.
Desnecessidade, ademais, laudo pericial, eis que a contravenção penal de vias de fato pode se configurar, em tese, mesmo quando não deixa vestígios
. Requisitos da justa causa, pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal preenchidos. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecimento e denegação da ordem. (TJPR; Rec 0017826-18.2023.8.16.0000; Ivaiporã; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Priscilla Placha Sá; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023).

(...).
Desnecessidade de comprovação das lesões corporais por laudo pericial, tendo em vista a prescindibilidade da sua ocorrência para a configura da infração contravencional. Precedentes
. Condenação mantida. Básica estabelecida no piso legal e que sofreu aumento de um sexto, na segunda fase, em razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Reprimenda que deve ser de prisão simples, e não de detenção (como fixado na origem). Suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Regime aberto, para o caso de conversão. Apelo parcialmente provido para o mencionado fim. (TJSP; ACr 0000088-83.2018.8.26.0462; Ac. 16565983; Poá; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tristão Ribeiro; Julg. 16/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3633).

1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Feita essa breve introdução, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado nº 41559101 (fls. 06/07), pelo Termo de Medidas Protetivas (fls. 09/11) e pelo Relatório de Conclusão de Inquérito Policial (fls. 26/27).

Acerca da autoria, essa também restou evidenciada a partir do depoimento da vítima Mariana da Silva Pontes dos Santos. Confira-se:

Mariana da Silva Pontes dos Santos
:

“(...) Que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia; Que, no dia dos fatos, o réu foi até a casa da vítima para deixar a filha; Que quando a filha subiu a escada, o réu deu um tapa em seu rosto; Que se não fosse o filho agarrando o réu teria continuado as agressões; Que o réu já teve essa postura anteriormente; (...).” (mídia à fl. 50).

Assim, ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física. Cabendo destacar novamente que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas.

Sob outra perspectiva, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causem descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Ademais, “ao prestar declarações na esfera policial (fls. 18/18-v.), o apelante confirmou que ‘no dia dos fatos realmente empurrou o rosto de MARIANA com as mãos”, porém, tentou relativizar a sua conduta, afirmando “que não chegou a ser um tapa”. Também admitiu que a ação foi motivada em razão de a ofendida ter ido à casa de um amigo na noite anterior (ciúmes). Tais informações foram ratificadas pelo réu perante o juízo, no seguinte sentido: “Que realmente foi à casa da vítima; Que por ciúmes encostou na vítima, mas não a machucou e nem deixou marcas; Que se arrepende dos fatos; (...).”

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juízo
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deve ser condenado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 da LCP, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que, como bem destacado no judicioso parecer ministerial, apesar da abstração adotada quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, as consequências criminais se encontram devidamente justificadas, diante do desgaste emocional sofrido pela vítima com as agressões e humilhações perpetradas pelo acusado, por ciúmes. Assim, tais considerações são suficientes para afastar a pena-base do mínimo legal.

Além disso, “o MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, isto é, apenas 05 (cinco) dias acima do patamar mínimo, em uma variação possível de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias. Desta feita, ponderada negativamente 01 (uma) circunstância judicial, a pena primária não pode ser tida por excessiva, ao lume da orientação corrente no Superior Tribunal de Justiça, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, por corresponder a uma majoração inferior aos referidos critérios”.

Logo, partindo dessas premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, razão pela qual o presente recurso, no particular, merece ser desprovido.

Prosseguindo, pugna a defesa para que seja desconsiderada a agravante prevista no do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento da contravenção penal de vias de fato com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Para tanto, aduziu que, “excetuando a agravante da reincidência, é incompatível a aplicação das demais agravantes genéricas em contravenções penais.”

De igual modo, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)". (STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em idêntica orientação:

(...).
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO BIS IN IDEM ALEGADO. A incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP não caracteriza bis in idem em condenação pelo art. 21 da Lei das Contravenções Penais, pois as relações domésticas e de coabitação não integram o referido tipo penal, ao passo que a incidência da Lei nº 11.340/06 não se trata, em si, de uma penalização ao acusado
. (...). (TJRS; ACr 5014191-69.2021.8.21.0033; São Leopoldo; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 17/04/2023; DJERS 24/04/2023)

A partir de tais ensinamentos e transportando-os à hipótese
in
concreto, comprovado que o acusado praticou vias de fato contra a sua ex-esposa, valendo-se das relações domésticas de coabitação, tendo desferido tapas em seu rosto, é de rigor o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, eis que tais vínculos não integram o tipo da referida contravenção penal, ao passo que a incidência da Lei nº 11.340/06 não se trata, em si, de uma penalização ao acusado.

Em relação ao pleito de reconhecimento da atenuante de menoridade em favor do acusado, sem maiores digressões, vê-se que o acusado contava com 35 (trinta e cinco) anos de idade ao tempo dos fatos (fl. 12), não fazendo jus à mencionada minorante.

Em arremate, pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta que não existe nos autos nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que a moral da ofendida foi abalada, bem como “não foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório com respeito à condenação em valores financeiros. O juiz ao fixar a parcela mínima indenizatória, não ofertou ao acusado a possibilidade de ampla defesa e contraditório, sem que houvesse quaisquer debates anteriores acerca da existência do dano e de sua extensão”.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...);

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 03). Confira-se:

“f) Seja fixado em sentença valor referente à indenização pelos danos morais suportados pela vítima, conforme estipulado pelo artigo 9°, §4°, da Lei nº 11.340/06, inserido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP”.

Sob tal enfoque, o que se vê é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado ao agredir sua ex-esposa com tapas no rosto, valendo-se de relações domésticas, foi de relevante gravidade. Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do ora apelante, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar, ainda, "para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima, a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Nessa toada, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da respeitável sentença em todos os seus termos é a medida que ora se impõe.

Por fim, adianto ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1° do CPC.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.